Tribunal: TJES
Processo: 5005087-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005087-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ILHA CERIMONIAL LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTERIOR À EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATUAÇÃO DOS SÓCIOS COM ABUSO DE PODER OU VIOLAÇÃO ÁS NORMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código Tributário Nacional autoriza o redirecionamento da execução aos sócios nas hipóteses previstas nos art. 134 e 135, fixando o STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 981), que “
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN
”;

2. Constatado que a empresa foi baixada por liquidação voluntária, em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal, não ha que se falar em dissolução irregular;

3. Não demonstrada a prática de atos dos sócios com excesso de poderes ou em violação à lei, contrato social ou estatuto, na forma estabelecida pelo art. 135 do Código Tributário Nacional, não se autoriza o redirecionamento da execução;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5005087-76.2025.8.08.0000

Agravante: Município de Vitória

Agravado: Ilha Cerimonial Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória/ES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais/ES, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, visando à reforma da decisão, que a empresa encontra-se baixada por liquidação voluntária, sem comunicação ao ente tributante, o que atrairia a incidência da Súmula 435 do STJ. Argumenta, ainda, haver risco de ineficácia da execução, diante da ausência de bens penhoráveis e da possibilidade de frustração do crédito tributário.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 13073166).

Sem contrarrazões

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O ente municipal se insurge contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais/ES, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada/agravada.

Para tanto, sustenta, em síntese, que a empresa encontra-se baixada por liquidação voluntária, sem comunicação ao ente tributante, o que atrairia a incidência da Súmula 435 do STJ, sustentando o risco de ineficácia da execução, tendo em vista a ausência de bens penhoráveis e a possibilidade de frustração do crédito tributário.

O Código Tributário Nacional autoriza o redirecionamento da execução aos sócios nas hipóteses previstas nos arts. 134 e 135, tendo o STJ fixado, em sede de recurso repetitivo (Tema 981), que “
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN
.”

A jurisprudência do TJES, em consonância com o entendimento do STJ, estabelece que a dissolução da sociedade “
é irregular quando o administrador deixa de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial referentes à localização da empresa e à sua dissolução, de modo que a não localização da empresa, atestada pelo oficial de justiça ou pela ausência de atualização nos registros da Junta Comercial ou Receita Federal, gera legítima presunção iuris tantum de dissolução irregular, surgindo a possibilidade de responsabilização do gestor, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN. Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5012109-93.2022.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/04/2023)

No caso concreto, contudo, constata-se que a empresa foi baixada (ID 48692164 dos autos de origem), por liquidação voluntária, em 04/07/2023, ou seja, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, não havendo que se falar, então, em dissolução irregular.

Esta Câmara, inclusive, posiciona-se no sentido de que “
A dissolução regular de sociedade empresária por liquidação voluntária não autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, na ausência de prova de infrações ou de dissolução irregular.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5012917-30.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA BAIXADA EM RAZÃO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – LIQUIDAÇÃO ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – NÃO DEMONSTRADA A DISSOLUÇÃO IRREGULAR, NEM A PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O sócio-gerente não consta como responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa exequenda. Assim, para obter o redirecionamento da execução, cabia ao Município agravante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. art. 135, inc. III, do CTN, ou seja, a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos; 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente” (Tema Repetitivo 630); 3. “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula 435 do STJ); 4. Para fundamentar a ocorrência da dissolução irregular, o Município agravante alegou que a agravada foi baixada em razão de sua liquidação voluntária, na data de 16/01/2018. Contudo, tal baixa se deu antes mesmo da inscrição em dívida ativa, ocorrida em 03/04/2018, e antes do ajuizamento da execução fiscal, o que só veio a ocorrer em 12/07/2022; 5. Embora a pessoa jurídica executada não tenha sido encontrada em seu domicílio fiscal, como a liquidação voluntária se deu em momento anterior à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal, não há indício da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, restando afastada a presunção de dissolução irregular à qual se refere a já mencionada Súmula 435 do colendo STJ. Precedentes; 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008574-25.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2023)

O Município, por sua vez, firma sua pretensão de redirecionamento apenas no argumento da dissolução irregular da empresa, não demonstrando a prática de atos dos sócios com excesso de poderes ou em violação à lei, ao contrato social ou ao estatuto, na forma estabelecida pelo art. 135 do Código Tributário Nacional.

Assim, não demonstrado nenhum dos elementos aptos a autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, deve ser mantida íntegra a decisão recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.